Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038819-53.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 395.856.031-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

II - As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face da decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na Ação de busca e apreensão no. 1038819-53.2018.8.11.0041, movida contra AUGUSTO RODRIGUES.

Na origem após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação sem o julgamento do mérito pela ausência de demonstração válida da notificação do devedor, necessária para ação de Busca e Apreensão.

Ato seguinte, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo ter encaminhado notificação via telegrama, para o endereço fornecido no contrato; que segundo os dados dos Correios, o documento foi recebido, razão pela qual, requereu a reforma da sentença, e o reconhecimento da constituição em mora do devedor.

Após analise dos autos (id. 19687515), este relator verificou que de fato não havia comprovação do recebimento, pois a notificação foi enviada por telegrama.

Da mesma forma, embora conste a informação dos Correios de que houve recebimento da notificação no endereço, não existe nenhum comprovante assinado, e tendo em vista a ausência de fé pública dos Correios, o recurso de apelação foi desprovido monocraticamente.

Insatisfeito com a decisão da apelação, o Branco Bradesco Financiamentos S/A, interpôs o presente Agravo Regimental (id. 33539495), aduzindo que; (i) que a notificação foi encaminhada para o endereço informado no contrato; (ii) que a notificação foi recebida por Tereza Martinez (iii) que posteriormente formulou notificação via cartório, tendo esta retornado com a informação de que a parte apelada havia mudado de endereço; (iv) requer a reforma da sentença para o reconhecimento da constituição em mora.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (id. 33915456), refuta os argumentos do Banco Agravante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020